Tribunal: TJSP
Processo: 1039422-22.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Manipulação do relógio medidor. Fato comprovado por TOI. Ausência, contudo, de prova de a irregularidade ter provocado a redução do consumo medido pelo aparelho, o que tornava indevidas as diferenças. Consumidora que havia de responder pelo custo administrativo com a inspeção. Indenização por danos morais que havia mesmo de ser recusada.

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Manipulação do relógio medidor. Fato comprovado por TOI. Ausência, contudo, de prova de a irregularidade ter provocado a redução do consumo medido pelo aparelho, o que tornava indevidas as diferenças. Consumidora que havia de responder pelo custo administrativo com a inspeção. Indenização por danos morais que havia mesmo de ser recusada. Verba honorária corretamente fixada. Apelação da ré parcialmente provida, improvida a da autora.